Tribunal: TCU
Processo: 020.706/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9851/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa GTA Gestão e Tecnologia de Alimentos Ltda, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2023, sob a responsabilidade da Alfândega do Porto de Santos/SP, unidade integrante da Receita Federal do Brasil, com valor estimado de R$ 7.490.000,00, e tendo por objeto serviços continuados de apoio à fiscalização aduaneira com a realização de exames laboratoriais e emissão de laudos e pareceres técnicos. Considerando que a representante alegou haver irregularidades em sua desclassificação do certame, haja vista que: seus documentos de habilitação supostamente poderiam ser obtidos no Sicaf; o pregoeiro não teria concedido prazo adicional para apresentação da documentação; e seria empresa de pequeno porte, devendo ter a sua regularidade fiscal e trabalhista aferidas somente na assinatura do contrato; considerando que se promoveu a oitiva prévia da Alfândega do Porto de Santos/SP e da licitante vencedora, a empresa Interface Engenharia Ltda., que se pronunciaram sobre a matéria; considerando que, com as manifestações apresentadas, verificou-se que as licitantes tiveram o período de 17/3/2023 a 5/5/2023 para encaminhar os documentos de habilitação exigidos no certame, e a empresa representante, em todo esse lapso, não impugnou os termos do edital, não solicitou esclarecimentos, nem demonstrou eventual dificuldade para enviar a documentação; considerando, também, que a empresa GTA não forneceu os documentos de qualificação técnica exigidos no edital, em especial os atestados de capacidade técnica, certificados de anotação de responsabilidade técnica, declaração de infraestrutura, equipe técnica e logística, nem declaração de que possui os equipamentos necessários para a realização de determinados ensaios; portanto, não deixou de apresentar somente documentos de habilitação que possivelmente constavam do Sicaf; considerando que, apesar de a proposta comercial apresentada pela representante representar desconto de mais de 60% em relação ao valor estimado da contratação, a empresa não forneceu planilha de custos e de formação de preços - documentos essenciais para verificação da exequibilidade de seu orçamento; considerando que a empresa GTA não foi inabilitada, mas, diante da previsão de inabilitação futura, por não apresentar os documentos exigidos, declinou da proposta ainda na fase de julgamento, sendo desclassificada; considerando, assim, ser descabida a alegação de ofensa ao art. 42 da LC 123/2006 e ao art. 4o do Decreto 8.538/2015, haja vista que a desclassificação não ocorreu de eventual irregularidade fiscal ou trabalhista; considerando, ainda, que a Alfândega do Porto de Santos/SP celebrou em julho o Contrato 3/2023, com a licitante vencedora, em razão da necessidade de implementação de uma série de medidas preliminares necessárias para que os serviços contratados possam ser postos em operação em outubro, quando se encerra o anterior contrato vigente; considerando, por fim, os fundamentos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso II, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar a deliberação à representante, à Alfândega do Porto de Santos/SP e à empresa Interface Engenharia Ltda.; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.706/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Interface Engenharia Ltda (05.065.657/0001-50) 1.2. Unidade: Alfândega do Porto de Santos/SP 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Sergio Ricardo do Nascimento Cardim (152932/OAB-SP), representando Interface Engenharia Ltda; Cândida Cristina Bosich Pinto, representando GTA Gestão e Tecnologia de Alimentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.